Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
I. Não se cogita de contradição quando inexiste inconciabilidade entre a conclusão do julgado e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação.
II. Recurso desprovido.